Tribunal: CARF
Processo: 10805.902098/2018-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF n° 11.
Nos termos da Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
ALEGAÇÕES NOVAS. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. EFEITO DEVOLUTIVO DOS RECURSOS. PRECLUSÃO. PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na Impugnação ou na Manifestação de Inconformidade e analisadas na decisão recorrida, de modo que as alegações que não tenham sido arguidas oportunamente ou que não tenham sido levantadas pela Autoridade Julgadora de primeira instância administrativa não podem ser conhecidas pela Autoridade Julgadora revisora por se tratarem de matérias novas, de modo que se este Tribunal entendesse por conhecê-las estaria por violar o princípio da não supressão de instância que é de todo aplicável no âmbito do processo administrativo fiscal.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.902098/2018-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.303 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
ELITE DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA
CARF n° 11.
Nos termos da Súmula CARF no 111, não se aplica a prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal.
ALEGAÇÕES
NOVAS.
NÃO
CONHECIMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL. EFEITO DEVOLUTIVO DOS RECURSOS. PRECLUSÃO.
PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na Impugnação ou
na Manifestação de Inconformidade e analisadas na decisão recorrida, de modo
que as alegações que não tenham sido arguidas oportunamente ou que não
tenham sido levantadas pela Autoridade Julgadora de primeira instância
administrativa não podem ser conhecidas pela Autoridade Julgadora revisora
por se tratarem de matérias novas, de modo que se este Tribunal entendesse por
conhecê-las estaria por violar o princípio da não supressão de instância que é
de todo aplicável no âmbito do processo administrativo fiscal.

1 Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, na parte conhecida, negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.902098/2018-67
Fl. 1030
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.303 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.902098/2018-67

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Fenelon Moscoso de Almeida e Miriam Costa
Faccin.

Fl. 1031
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.303 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.902098/2018-67

Relatório
Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 32721.34619.311017.1.3.04-0725,
em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com suposto crédito
decorrente de pagamento indevido ou a maior, no valor de R$ 117.000,10 (cento e dezessete
mil e dez centavos), sob o código de receita 0220, relativo ao período de apuração encerrado em
31.12.2014, conforme DARF no valor R$ 138.747,40 (cento e trinta e oito mil, setecentos e
quarenta e sete reais e quarenta centavos), arrecadado em 31.03.2015.
Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fl. 02), não reconheceu
o direito creditório pretendido, sob o fundamento de que foi localizado outro pagamento para o
DARF informado em PER/DCOMP, de forma que, não restou homologada a compensação.
Confira-se:

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 11/12), por
meio da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
o indeferimento não pode prosperar porque os créditos oriundos do
pagamento indevido ou a maior já foram devidamente disponibilizados em
razão da desvinculação deles na DCTF daquele período.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 09 de setembro de 2022, a
2a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 05 (“DRJ/05”), em Acórdão
de no 105-008.455 (e-fls. 34/37), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de
que:
(i)
após tomar ciência do Despacho Decisório (11/07/2018), a Interessada de
fato retificou a DCTF relativa a março de 2015, em 30/07/2015, contudo,
permaneceram confessadas as três quotas do IRPJ apuradas no trimestre
anterior, código da receita 0220, no valor de R$ 136.267,34 cada, bem
como integralmente vinculado o DARF em análise, conforme extratos do
sistema DCTF e do SIEF/Documentos de Arrecadação;
Fl. 1032
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.303 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.902098/2018-67

(ii) mesmo tendo a Manifestante apresentado DCTF retificadora
correspondente ao período em análise, o débito confessado relativo à 3a
quota do IRPJ do 4o trimestre de 2014 permaneceu o mesmo de R$
136.267,34, bem como a vinculação integral do DARF em análise;
(iii)
a retificação da DCTF providenciada após análise fiscal não demonstraria
por si só a existência do direito creditório pretendido, sendo indispensável
a comprovação do erro em que se fundamenta a retificação, conforme
entendimento expresso na Súmula CARF no 164;
(iv)
o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige a
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de
tributo, fazendo-se necessário verificar a exatidão das informações a ele
referentes, confrontando-as com os registros contábeis e fiscais efetuados
com base na documentação pertinente e análise da situação fática, de
modo a se conhecer qual seria o montante de tributo devido e compará-lo
ao pagamento efetuado;
(v)
a referida documentação também não foi apresentada. Portanto, não resta
comprovada a existência do direito creditório utilizado nas compensações
declaradas em questão.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
SEM EMENTA. Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
Em 18/11/2022, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 101-015.312, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico
(DTE), conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 43), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 48/62), por meio do qual ratificou
as alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda, as
seguintes alegações:
(i)
o PER/DCOMP foi transmitido por ex-sócio da recorrente João Orológio
Marchiori;
(ii)
ora Recorrente sofre atualmente as consequências de inúmeros ilícitos
praticados pelo então sócio administrador retro nominado, e a má tentativa
da compensação ora debatida é apenas mais uma delas;
(iii)
João Orológio Marchiori, utilizando-se dos poderes de gerência da
empresa, na tentativa de branquear seus atos, tentou compensar, e também
Fl. 1033
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.303 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.902098/2018-67

o fez de forma fraudulenta, os débitos originados dos fatos que ele próprio
havia indevidamente gerado;
(iv)
o referido sujeito tornou-se alvo de uma série de medidas judiciais, seja
por iniciativa da ora Recorrente, seja por iniciativa do Ministério Público,
tais como: (i) Ação de Exclusão de Sócio por Falta Grave no 1002512-
91.2021.8.26.0554 (Doc. 03), em que o referido sócio administrador
d’antanho já teve seu afastamento da empresa ora Recorrente confirmado,
por unanimidade, e irrecorrivelmente, pelo Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo (TJSP) (Doc. 04); (ii) Ação de Responsabilidade de
Sócios e Administradores no 1000429-14.2021.8.26.0260, em que,
inicialmente, são pleiteados R$ 22.000.000,00 (vinte dois milhões de
reais) a título de indenização pelos prejuízos causados à Recorrente, e que,
atualmente, já foram majorados, diante do resultado de auditoria realizada
após o cumprimento da decisão judicial de afastamento da administração e
suspensão de seus direitos de sócio, para R$ 50.000.000,00 (cinquenta
milhões de reais) (Doc. 05); (iii) Inquérito Policial instaurado pela Polícia
Judiciária de Santo André para apuração dos fatos ilegais cometidos por
Marchiori durante a vigência de sua administração na empresa ora
Recorrente; bem como (Doc. 06); (iv) Forças-Tarefa do Ministério Público
do Estado de São Paulo – sendo elas: Operação Monte Cristo II (Doc. 07)
e Operação Placebo Paulista (Doc. 08), nas quais é acusado de sonegação
fiscal, lavagem de dinheiro e associação criminosa por obra de fatos
cometidos quando da administração da recorrente, e utilizando de
credenciais, crédito e reputação dela;
(v)
o artigo 135 do Código Tributário Nacional prevê o repasse da
responsabilidade para o sócio administrador que agiu com dolo e má-fé na
contramão do contrato social da empresa;
(vi)
o contrato firmado pelo já exaustivamente citado administrador d’outrora
com a empresa Montpellier comprova que o fato gerador – ou seja, a
tentativa de compensar os débitos federais com créditos fraudulentos – foi
praticado no decorrer da gestão administrativa dele;
(vii)
pleiteia o acolhimento ao presente Recurso Voluntário, transferindo à
responsabilidade exclusiva de João Orológio Marchiori todos os ônus e
efeitos tributários relacionado ao crédito fiscal discutido nos autos
originários de processo administrativo fiscal, dos quais decorre o presente
apelo;
(viii) o processo administrativo ora discutido ficou abandonado por 4 (quatro)
anos, sem qualquer manifestação da Receita Federal do Brasil.
É o relatório.

Voto
Fl. 1034
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.303 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.902098/2018-67

Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 432 e 653 da Portaria MF no 1634/2023 - Regimento
Interno
do
Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais
(“RICARF”).
Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência da decisão recorrida em
18/11/2022 (e-fl. 43), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 07/10/2022 (e-fl.
45), ou seja, antes mesmo da abertura do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/19724.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Preliminar: Alegação de Prescrição Intercorrente

2 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),
quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o
do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos
de que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
3 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 1035
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.303 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.902098/2018-67

Aduz a Recorrente que, “o processo administrativo ora discutido ficou
abandonado por 4 (quatro) anos, sem qualquer manifestação da Receita Federal do Brasil”,
nos seguintes termos:
“A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em 17/07/2018.
Todavia, o julgamento da Manifestação de Inconformidade ocorreu somente em
09/09/2022.
Ou seja, entre a apresentação da Manifestação de Inconformidade e o seu
julgamento pela DRJ05, passaram-se 4 (quatro) anos e 02 (dois) meses, ínterim no qual
o processo administrativo permaneceu abandonado, sem qualquer movimentação.
É flagrante a ocorrência da prescrição intercorrente no presente caso.” (e-fls.
59/60)
A referida alegação, contudo, não merece prosperar, uma vez que o prazo
prescricional, a teor do artigo 174 do Código Tributário Nacional (“CTN”), somente se inicia
após a constituição definitiva do crédito tributário, não se cabendo falar em prescrição
intercorrente, no curso do processo administrativo fiscal.
Nesse sentido, o teor da Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Em idêntico sentido, inúmeros são os precedentes deste Conselho. A título
elucidativo, confira-se as seguintes ementas:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LEI ESPECÍFICA. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 11. Nos termos da
Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal, regido por lei específica. (Processo n° 11128.009689/2008-83.
Acórdão n° 3002-002.003. Sessão de 20/07/2021. Relatora Mariel Orsi Gameiro, g.n.)
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. Nos termos da súmula
CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal. (Processo n° 10680.723546/2012-26. Acórdão n° 1302-006.375. Sessão de
14/09/2022. Relator Flávio Machado Vilhena Dias, g.n.)
PAF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. Não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. A contagem do prazo
prescricional somente se inicia após a constituição definitiva do crédito tributário.
(Processo n° 13629.001173/2009-56. Acórdão n° 1302-006.816. Sessão de 22/06/2023.
Relator Paulo Henrique Silva Figueiredo, g.n.)
Logo, não há que se falar em reconhecimento de “prescrição intercorrente”, de
modo que não se acolhe a preliminar alegada.

Mérito

Fl. 1036
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.303 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.902098/2018-67

O objeto da discussão travada no presente processo refere-se ao reconhecimento
do direito creditório decorrente de pagamento indevido ou a maior, no valor de R$ 117.000,10
(cento e dezessete mil e dez centavos), sob o código de receita 0220, relativo ao período de
apuração encerrado em 31.12.2014, conforme DARF no valor R$ 138.747,40, arrecadado em
31.03.2015.
Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fl. 02) não reconheceu
o direito creditório pretendido, sob a justificativa de que “foi localizado outro pagamento para
o DARF informado em PER/DCOMP”.
O Acórdão recorrido manteve integralmente o Despacho Decisório, nos
seguintes termos:
“Constata-se que, após tomar ciência do despacho decisório (11/07/2018), a
interessada de fato retificou a DCTF relativa a março de 2015, em 30/07/2015,
contudo, permaneceram confessadas as três quotas do IRPJ apuradas no trimestre
anterior, código da receita 0220, no valor de R$ 136.267,34 cada, bem como
integralmente vinculado o DARF em análise, conforme extratos do sistema DCTF e
do SIEF/Documentos de Arrecadação, abaixo reproduzidos:
[...]
Diante do exposto, verifica-se que, mesmo tendo a manifestante apresentado
DCTF retificadora correspondente ao período em análise, o débito confessado
relativo à 3a quota do IRPJ do 4o trimestre de 2014 permaneceu o mesmo de R$
136.267,34, bem como a vinculação integral do DARF em análise.
Além disso, a retificação da DCTF providenciada após análise fiscal não
demonstraria por si só a existência do direito creditório pretendido, sendo
indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta a retificação,
conforme entendimento expresso na Súmula CARF no 164, abaixo reproduzida:
[...]
Contudo, a referida documentação também não foi apresentada. Portanto,
não resta comprovada a existência do direito creditório utilizado nas compensações
declaradas em questão.” (e-fls. 36/37, g.n.)
Desse modo, caberia à Recorrente a comprovação do pagamento a maior – não
confirmado no Despacho Decisório e reiterado na decisão recorrida – já que permanece a
vinculação integral do DARF ao débito confessado.
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente traz as seguintes alegações:

Fl. 1037
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.303 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.902098/2018-67

Nota-se que, a referida alegação não fora deduzida expressamente na
Manifestação de Inconformidade, o que inviabiliza seu conhecimento, por se tratar de indevida
inovação em fase recursal.
Portanto, tal alegação não pode ser objeto de análise por parte deste Colegiado,
uma vez que se trata de questão nova que não foi analisada e nem debatida pela Autoridade
Julgadora de 1a instância.
Com efeito, a interposição dos recursos transfere ao órgão ad quem o
conhecimento das matérias impugnadas e debatidas pelo órgão julgador a quo. Daí não se pode
permitir que a Recorrente, em seu recurso, alegue fatos novos, diversos daqueles deduzidos em
primeiro grau e valorados pelo julgador a quo.
E, conforme já se posicionou este Conselho:
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
PRECLUSÃO.
NÃO
CONHECIMENTO. A impugnação, que instaura a fase litigiosa do procedimento
fiscal, é o momento no qual o contribuinte deve aduzir todas as razões de defesa
(artigos 16 e 17 do Decreto no 70.235/1972). Considera-se não impugnada a matéria
que não tenha sido expressamente contestada. Salvo nas hipóteses de fato
superveniente ou questões de ordem pública, não se admite a apresentação, em sede
recursal, de novos fundamentos não debatidos na origem, devendo ser reconhecida a
preclusão consumativa, o que impede o conhecimento do recurso. Incidência do artigo
17 do Decreto no 70.235/1972. (Processo n° 13116.900502/2013-18. Acórdão n° 3402-
007.822. Sessão de 21/10/2020. Relatora Cynthia Elena de Campos, g.n.)
CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. A lide se estabelece na impugnação.
Não se conhece das alegações recursais que não tenham sido levantadas no
contencioso quando da propositura da impugnação. (Processo n° 14120.000109/2008-
51. Acórdão n° 2402-009.732. Sessão de 06/04/2021. Relator Márcio Augusto Sekeff
Sallem, g.n.)
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
MATÉRIA
NÃO
ADUZIDA
EM
SEDE
DE
IMPUGNAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO
CONHECIMENTO. Não se conhece de recurso voluntário que maneja matéria não
aduzida em sede de impugnação. (Processo n° 10830.013110/2010-01. Acórdão n°
2402-009.796. Sessão de 09/04/2021. Relator Luís Henrique Dias Lima, g.n.)
Nas palavras dos processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha5:
“A extensão do efeito devolutivo significa delimitar o que se submete, por força do
recurso, ao julgamento do órgão ad quem. A extensão do efeito devolutivo determina-se
pela extensão da impugnação: tantum devolutum quantum appellatum. O recurso não

5 DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às
Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. vol. 3. 13. ed. reform. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 143-144.
Fl. 1038
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.303 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.902098/2018-67

devolve ao tribunal o conhecimento de matéria estranha ao âmbito do julgamento
(decisão) a quo. Só é devolvido o conhecimento da matéria impugnada (art. 1.013,
caput, CPC). A extensão do efeito devolutivo determina o objeto litigioso, a questão
principal do procedimento recursal. Trata-se da dimensão horizontal do efeito
devolutivo.
A profundidade do efeito devolutivo determina as questões que devem ser examinadas
pelo órgão ad quem para decidir o objeto litigioso do recurso. Trata-se da dimensão
vertical do efeito devolutivo. A profundidade identifica-se com o material que há de
trabalhar o órgão ad quem para julgar. Para decidir, o juízo a quo deveria resolver
questões atinentes ao pedido e à defesa. A decisão poderá apreciar todas elas, ou se
omitir quanto a algumas delas (...).”
É na Impugnação ou na Manifestação de Inconformidade que o contribuinte deve
expor os motivos de fato e de direito em que se fundamenta sua pretensão, bem como os pontos e
as razões pelas quais não concorda com a autuação, conforme prescreve o artigo 16, inciso III do
Decreto no 70.235/72, cuja redação transcrevo abaixo:
“Decreto no 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).”
Acrescente-se, ainda, que, nos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235/72, que
não é lícito inovar na postulação recursal para incluir questão diversa daquela que foi
originariamente deduzida quando da Manifestação de Inconformidade oferecida à instância a
quo. Confira-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).”
Em suma, questões novas levantadas apenas em sede recursal que não foram
objeto de debate em primeira instância, quando se instaura a fase litigiosa do procedimento
administrativo com a apresentação da petição impugnatória, constituem matérias preclusas das
quais não pode este Tribunal conhecê-las, porque, se entendesse por fazê-lo, estaria afrontando o
princípio da não supressão de instância.
Isso significa dizer, portanto, que, se, por um lado, e enquanto Autoridade
Julgadora de 2a instância, este Colegiado pode apreciar todas as questões que se relacionam
àquilo que foi impugnado e/ou objeto da Manifestação de Inconformidade, por outro lado,
aquelas questões que não foram suscitadas em sede de Impugnação ou de Manifestação de
Inconformidade e não foram debatidas perante o órgão julgador de 1a instância não poderão ser
conhecidas em sede recursal, porque, do contrário, este Tribunal estaria violando os princípios
Fl. 1039
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.303 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.902098/2018-67

do duplo grau de jurisdição e da não supressão de instância que, em síntese, impedem que o
Tribunal, em grau de recurso, analise matéria que não tenha sido examinada na instância inferior.
Dessa forma, como o suposto direito creditório sequer foi aventado pela
Recorrente em suas razões recursais e, as alegações a título de responsabilidade tributária foram
trazidas apenas em sede recursal, entendo pelo não conhecimento dessas alegações com
fundamento nos artigos 16, inciso III e 17 do Decreto no 70.235/72.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, para nessa
extensão, rejeitar a preliminar suscitada e no mérito, na parte conhecida, em negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 1040
DF CARF MF
Original